Tribunal: TJDFT
Processo: 0704165-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DISTRITO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DEFICITÁRIA. NEXO CAUSAL. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 225 da Constituição Federal, cumpre ao Distrito Federal defender o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
2. A responsabilidade do Distrito Federal deve se estender não apenas a coibir a causação do dano, mas também a reparar aqueles já ocorridos.
3. Não sendo as ações realizadas pelo ente público suficientes para coibir o dano ambiental, resta demonstrada sua contribuição, ao menos indireta, para o dano causado.
4. Tendo sido determinado o encerramento das atividades comerciais irregulares, bem como a realização da demolição das estruturas ali existentes, permanecendo inerte o particular em cumprir a obrigação que lhe foi imposta, não pode a coletividade remanescer com as consequências do dano já causado, acarretando seu agravamento.
5. Cabe ao ente público, subsidiariamente, cumprir a obrigação de recompor o dano ambiental, em respeito ao seu dever constitucional, devendo valer-se de eventual Ação de Regresso posterior para reaver os valores despendidos.
6. Recurso conhecido e não provido.